Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014942-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO (AGRAVADO), DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ SACARDI - ME - CNPJ: 03.478.203/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GOMES SACARDI (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (AGRAVADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE), ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (PROCURADOR), MIGUEL ELIAS DO AMARAL JUNIOR - CPF: 111.740.907-40 (PROCURADOR), ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), MIGUEL ELIAS DO AMARAL JUNIOR - CPF: 111.740.907-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO ESPÓLIO – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – RECURSO DESPROVIDO.

“É ônus do Impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita (AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012). Se o Impugnante não faz prova da possibilidade financeira da parte beneficiária, é de rigor manter a benesse.”
(N.U 1022517-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014942-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO (proc. n. 1001134-66.2022.8.11.0010), reconheceu prejudicada a impugnação apresentada pelo Banco Agravante à justiça gratuita concedida ao ora Agravado.

Em suas razões, aduz que “
não há que se falar em preclusão pelo simples fato de que o Banco Agravante não foi intimado para integrar a lide no Agravo de Instrumento N. 1011489-68.2022.8.11.0000 que concedeu o benefício da gratuidade aos Agravados
”, tendo apresentado sua impugnação à benesse tão logo citado para integrar a lide originária.

Afirma que “
o benefício da gratuidade da justiça é concedido em caráter precário, ou seja, poderá ser revogado a qualquer tempo
”, destacando que “
a Fazenda Mirassol II, objeto do litígio, avaliada em quase 12 milhões de reais, é herança exclusiva do Inventariante Rodrigo Brito Cocco
”, o qual, inclusive, “
também é proprietário de outra Fazenda avaliada em 40 milhões de reais
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da gratuidade da justiça deferida ao Agravado.

Contrarrazões – Id. 176245664.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023